Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-54.2018.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR OU FUNDAMENTO ACERCA DE IMPEDIMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ENTIDADE FAMILIAR CARACTERIZADA. PROVA TESTEMUNHAL. PERÍODO INCONTROVERSO. PACTO ANTENUPCIAL. AUSENTE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO EM COMUM. PROVA INSUFICIENTE. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação, se devidamente comprovada a força maior ou eventual impossibilidade de sua apresentação no momento propício.
2. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
3. A ausência de prova cabal quanto à data do início do relacionamento, acarreta o reconhecimento pelo período que restou incontroverso.
4. Ausente pacto antenupcial, presume-se a eleição do regime de comunhão parcial, art.1.640, CC. Neste regime, a meação é possível apenas se constatada a efetiva aquisição do patrimônio pelo casal no período da união.
5. Não é possível a partilha de imóvel em nome de terceiro ou que o casal não tenha comprovado a posse ou a propriedade durante a convivência.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.